Tribunal: TJDFT
Processo: 0736081-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0736081-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAN DE LUCAS JÚNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando a atuação na origem (ID origem 171233382), envie-se ao Ministério Público para parecer. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 30 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora